Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-04.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009368-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA NAPOLEAO - CPF: 111.897.778-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MAURO LEMES CORREA - CPF: 918.693.152-00 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - ILEGALIDADE PELA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA [DESEMPREGADO E SEM RENDA ALGUMA] – INEXISTÊNCIA DE BENS OU OUTRAS FONTES DE RENDA – SITUAÇÃO SOCIAL DO PACIENTE INDUZ SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DISPENSA DE FIANÇA ENSEJADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONDEDIDA.

Se a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 387.346/SP; TJMT, HC nº 1019107-69.2019.8.11.0000).

“
In casu, existe manifesta ilegalidade, pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente pobre [...]. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar, a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, [...] sem prejuízo de outras medidas que o juízo de primeiro grau entenda pertinentes, de maneira fundamentada
” (STJ – HC nº 311202/SP – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 9.3.2015).

“
Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensada de tal condição com imediato deferimento do pedido de liberdade provisória
” (TJMT – HC nº 116991/2016 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal – 6.9.2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009368-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): MAURO LEMES CORREA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MAURO LEMES CORREA contra ato comissivo do Juízo da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1016667-26.2021.8.11.0002), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147, do CP c/c a Lei nº 11.340/06 - (ID 88991963).

O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança afigura-se ilegal em razão da situação econômica do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja dispensado do pagamento da fiança (ID 88991962), com documentos (ID 88991963/ID 88991965).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário (ID 88997489).

O Juízo singular prestou informações

(ID 91251456).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LIBERDADE SEM A FIXAÇÃO DA FIANÇA E COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, COM A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSTAS PELO MAGISTRADO A QUO E PELO DESEMBARGADOR RELATOR”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 94029493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 88997489), foi outorgada, pelo i. Desembargador Pedro Sakamoto, em plantão judiciário, liberdade provisória ao paciente sem fiança e mantidas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“
Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30.5.2021, pela prática, em tese, do crime de ameaça no âmbito doméstico, e que, procedida a análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

A defesa alega que o beneficiário não possui condição econômico-financeira para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.

Da análise da documentação carreada aos autos, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir com a fiança, existindo nos autos a informação de que é trabalhador braçal e atualmente está desempregado, o que demonstra que o beneficiário é pobre e como tal não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança.

Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]

Dessa forma, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal. [...]

Nesse caso, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade. [...]

Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Mauro Lemes Correa, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito da presente ação constitucional, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, o seu dever de cumprimento das obrigações dispostas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, bem como das cautelares diversas impostas pelo Juízo a quo, sob pena de revogação do benefício
.”

Pois bem.

O paciente MAURO LEMES CORREA declarou, na delegacia de Polícia, estar desempregado e sem renda alguma, não possuir bens ou outras fontes de renda (ID 88991964).

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.4.2017; TJMT, HC nº 1019107-69.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 04.03.2020).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“
In casu, existe manifesta ilegalidade, pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente pobre [...]. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar, a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, [...] sem prejuízo de outras medidas que o juízo de primeiro grau entenda pertinentes, de maneira fundamentada
.” (STJ – HC nº 311202/SP – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 9.3.2015)

“
Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensada de tal condição com imediato deferimento do pedido de liberdade provisória
.” (TJMT – HC nº 116991/2016 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal – 6.9.2016)

Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021